Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-59.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito prescrito e/ou inexistência de lastro c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré quanto à declaração de inexistência do débito, bem como quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral em função da inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome".

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito prescrito e/ou inexistência de lastro c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré quanto à declaração de inexistência do débito, bem como quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral em função da inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome". Desacolhimento. A apresentação de telas do sistema interno pelo prestador serviço não são suficientes à comprovação da existência da relação jurídica entre as partes, tendo em vista que produzidas de forma unilateral. Acrescente-se que as telas apontavam contestações da apelada e cancelamento das cobranças já em 2016. Dívida inexistente. Dano moral configurado e mantido, bem aplicado à espécie.. Trata-se de manutenção indevida do nome da autora em plataforma de negociacão, à evidencia em menção desabonadora do nome do consumidor, o dano moral é in re ipsa. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.